Tribunal: TJES
Processo: 5000958-84.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-84.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL JANUARIO GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000958-84.2023.8.08.0004.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JARDEL JANUARIO GOMES RODRIGUES.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAVRATURA INDEVIDA DE AIT. ANULAÇÃO PELA SENTENÇA DE PISO. PRETENSÃO RECURSAL EXCLUSIVA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ÍNTIMA. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO EFETIVO DA CNH OU IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JARDEL JANUARIO GOMES RODRIGUES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para anular o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CA00034606, lavrado indevidamente, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma do julgado no tocante aos danos extrapatrimoniais. Sustenta, em síntese, que exerce a profissão de motoboy e que a ameaça de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração indevida, gerou angústia, aflição e temor de perda do emprego, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

3.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação do serviço público (lavratura de auto de infração indevido), posteriormente corrigida pela via judicial.

4.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência recursal não merece prosperar, porquanto
a sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

5.

O reconhecimento da nulidade do ato administrativo, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar (
damnum in re ipsa
), sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido, reporto-me aos fundamentos da sentença de origem, que bem analisou a questão e os quais adoto como razão de decidir:

[...] 25-
Não consta nos autos qualquer informação de restrição do direito de dirigir da Requerente em razão destas infrações
.

26- Considerado como dano moral, a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação, fugindo à normalidade, interfira intensamente no psicológico do indivíduo, causando-lhe angústias, amarguras e desequilíbrios em seu bem-estar,
o que não vislumbro comprovado no presente caso
.

27- Desse modo,
não há que se falar em dano moral indenizável, pois os fatos narrados são insuficientes para tanto, configurando mera situação de aborrecimento ou transtorno, bem como sentimento subjetivo de lesão
. [...]
grifei

6.

Com efeito, embora comprovado o erro da Administração na lavratura do auto, não restou demonstrado qualquer desdobramento fático grave apto a ensejar reparação pecuniária. O recorrente não teve sua CNH efetivamente bloqueada, não foi impedido de exercer sua atividade laboral e não sofreu constrangimento público ou inscrição em dívida ativa. O temor subjetivo e a necessidade de buscar o Judiciário para anular a multa, embora causem desconforto, configuram mero aborrecimento, inerente à vida em sociedade e às relações com o Poder Público.

7.

Desta feita, inexistindo prova de violação à dignidade ou abalo psíquico grave, a manutenção da improcedência quanto ao dano moral é medida que se impõe.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
TORNO
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)